Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710147-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO BARROS VALLS, DANY RICARDO BARROS VALLS, MARCUS FABIO BARROS VALLS AGRAVADO: IOLANDA BARROS VALLS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ALEXANDRE AUGUSTO BARROS VALLS, DANY RICARDO BARROS VALLS e MARCUS FÁBIO NUNES VALLS em face de IOLANDA BARROS VALLS ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que, na ação de pedido de instauração de procedimento de curatela provisória (com pedido de tutela provisória de urgência antecipada), processo n. 0717996-18.2021.8.07.0016, negou a apreciar o pedido antecipatório, condicionando a sua análise à prévia manifestação do Ministério Público, nos seguintes termos: Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação nos termos do art. 178, II, c/c o art. 698 do CPC. Somente após a necessária intervenção do MP será analisado o pedido de tutela. Desde logo, intimem-se os autores para informar sobre o atual quadro de saúde da requerida, juntando relatório médico atualizado. (destaque aditado) Foi verificado na origem do processo, que a tutela provisória de urgência antecipada foi deferida. A referida ação de pedido de instauração de procedimento de curatela provisória, foi ajuizada, assim, objetivando a designação do Agravante, ALEXANDRE AUGUSTO BARROS VALLS, como curador provisório da genitora, na forma prevista no art. 1.755, §1o, última figura, do Código Civil. Diante do Despacho de ID 24954277, foram intimados os Agravantes para informarem se ainda possuem interesse recursal Por petição de ID 25138470, o ALEXANDRE AUGUSTO BARROS VALLS E OUTROS notificaram, citando o Despacho de ID 24954277, que não mais possuem interesse em prosseguir com o presente recurso. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a perda do objeto, e por conseguinte, a perda do interesse em prosseguir com o presente recurso por parte do Agravante, conforme petição de ID 25138470. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que houve a perda do objeto em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021 18:26:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador